Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Aguarde-se o julgamento do IRDR n. 0717865-62 (Tema 15), a ser realizado no próximo dia 29/03/2021. O presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível, aguardando o julgamento do aludido IRDR. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator